Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-41.2019.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000044-41.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 346.887.301-87 (APELADO), LUCIO JUNIOR BUENO ALVES - CPF: 878.170.201-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0031-65 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE QUE O ALUNO NÃO HAVIA CONCLUÍDO A GRADUAÇÃO NO MOMENTO DA MATRICULA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DA MATRÍCULA SEM QUALQUER RESSALVA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO ENTREGUE POUCOS DIAS APÓS A MATRICULA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PERMITIU QUE O ESTUDANTE CONTINUASSE DE FORMA REGULAR O CURSO, INCLUSIVE QUITANDO AS MENSALIDADES - LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE DIREITO GERADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL RECONHECIDO - IMPORTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO A PRECEDENTE E PRECEITOS LEGAIS – ASTREINTES MANTIDOS – SENTENÇA MENTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Conquanto contrarie a lógica, a situação fático-jurídica sub judice é peculiar, uma vez que o autor/apelado se matriculou no curso de especialização quando já havia terminado o seu curso de graduação, restando pendente apenas a cerimonia para colação de grau. Tal cerimonia ocorreu dois dias após a matricula no curso de especialização.

II - Se a instituição de ensino permitiu que o graduando iniciasse o curso de pós-graduação antes da colação de grau no curso de graduação, gerando a expectativa de direito, considerada legítima, e cancelando a matricula do aluno a poucos dias do final do curso.

III - A fonte da responsabilidade civil da instituição de ensino está na adoção de comportamento contrário à aceitação da matrícula, quando, de antemão, já sabia que o aluno/apelado não preenchia os requisitos para conclusão do curso. Nesse sentido, a conduta da instituição de ensino ultrapassou o limiar do mero dissabor, apresentando-se como dano moral passível de indenização.

IV - Reconhecido o dever de reparar o dano moral, a quantia deve ser fixada segundo as circunstâncias do caso concreto, sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, grau da ofensa, sua repercussão e as condições das partes. Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser mantido.

V – Restando evidente que a obrigação de fazer foi deferida em 28/01/2019, só foi efetivamente obedecida em 05/09/2020, impossível exonerar a instituição de ensino apelante do pagamento dos astreintes.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, nos autos no 1000044-41.2019.8.11.0038, Proposta por ANTONIO SOUZA DOS SANTOS em desfavor da empresa ora APELANTE.

Na origem, a parte autora afirmou com o termino do seu curso de graduação em Direito no ano de 2017, se matriculou em ato continuo na Pós Graduação de especialização em Direito Ambiental, com inicio em 2018.

Aduziu que cursou 11 (onze) disciplinas, que realizou avaliações online sendo aprovado em todas.

Alegou que fora aprovado nas atividades online e a defesa do trabalho de conclusão já fora entregue, contudo, aduziu que foi impedido pela empresa requerida em dar continuidade ao estudo, sendo excluído do curso sob o fundamento de que não havia apresentado o diploma.

Com tais argumentos, requereu o deferimento de tutela liminar para compelir a empresa requerida restabeleça a prestação do serviço, sob pena de multa diária.

No mérito, requereu e inversão do ônus da prova, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

Recebida a inicial, o Juiz de piso determinou a inversão do ônus da prova, bem como deferiu a tutela de liminar.

Apresentada contestação, a instituição de ensino requerida afirmou em suma que: “Conforme a cópia do Diploma da graduação a respectiva data de Conclusão do curso foi em 18/01/2018 e mediante as informações do mesmo foi identificado que o aluno teve seu ingresso de forma irregular sendo em 12/01/2018 na matrícula 2077094101.

Por fim, refutou os demais termos e pedidos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, condenando a instituição de ensino da seguinte forma:

DO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR

Há liminar outrora deferida, obrigando a requerida à inclusão do requerido ao grupo de estudantes graduandos e disponibilidade e acesso as demais matérias/conteúdos disciplinares, fixando-lhe multas diárias no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) liminarmente.

Conforme o E Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança quem é pago os valores de liminar de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” -, a citação da devedora se deu no dia 5/2/2019, dessa forma, até a presente data transcorreram 479 (quatrocentos e setenta e nove) dias, sendo-lhe, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, entendo como proporcional e razoável a fixação no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Posto isso, com arrimo no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para:

a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, computados a partir do arbitramento, nesta data (Súmula 362 do STJ).

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento da liminar outrora deferida, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, computados a partir do arbitramento, nesta data (Súmula 362 do STJ).

c) CONDENAR a requerida na obrigação de fazer, consistente na permissão de que o autor conclua o curso de especialização/pós-graduação em Direito Ambiental.

Condeno a requerida no pagamento das custas processual e honorária advocatícia, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) a sentença esta alicerçada na equivocada premissa de que teria havido exclusão do aluno pós-graduando de forma ilegal; (ii) que o recorrido ingressou no curso de pós graduação antes da colação de grau, e antes da obtenção do diploma; (iii) que segundo a Resolução no 01, de 08/06/2007 do CNE/CES, apenas podem ingressar no curso de pós graduação alunos portadores de Diploma de graduação; (iv) que nesse sentido, a recorrente se encontrava impedida de convalidar a matrícula e consequente validação da especialização em favor do Autor-Recorrido; (v) que agiu dentro de suas competências e respeitando normativas, manuais e prerrogativas internas bem como demais dispositivos legais. Configurando sua conduta em mero desempenho do exercício regular de direito previsto e autorizado em normativa afeita ao sistema de ensino educacional superior; (vi) que no presente caso não há portanto qualquer ação ou omissão provocada pela instituição de ensino Recorrente contrária ao direito, que pudesse eventualmente gerar responsabilidade civil da mesma perante o Autor/Recorrido; (vii) que a multa por descumprimento de obrigação de fazer é totalmente indevida, visto que não houve descumprimento de tutela de urgência ou sentença por parte da instituição de ensino ora Recorrente, não havendo por consequência em se falar em aplicação e arbitramento de multa; (viii) que a intimação da instituição de ensino para cumprimento da referida decisão liminar foi encaminhada para postagem na data de 04/02/2019, sendo que a instituição de ensino Recorrente adentrou nos autos e peticionou na data de 19/02/2019, informando e comprovando através do documento juntado, que liberou o acesso do aluno ao sistema possibilitando assim ao mesmo que pudesse concluir o curso, havendo portanto o cumprimento da decisão liminar dentro do prazo de 15 dias úteis conforme determinado; (ix) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, nos autos no 1000044-41.2019.8.11.0038, Proposta por ANTONIO SOUZA DOS SANTOS em desfavor da instituição de ensino ORA APELANTE.

Inicialmente, peço vênia para apresentar a cronologia dos fatos:

Analisando detidamente os autos, verifico que o contrato de prestação de serviço foi assinado entre as partes em 13/12/2017 (PDF fl. 37).

O curso teve inicio em 12/01/2018.

Em 18/01/2018, o apelado entregou atestado de conclusão do curso de graduação (id. 180234427)

Em 20/06/2018 foi expedido o diplomo de graduação do apelado, e encaminhado para a pós-graduação mantida pela empresa apelante.

Entretanto, em 19/11/2018, já tendo cursado todas as matérias e, restando apenas à apresentação da monografia e realização de algumas provas, a matricula do curso de pós-graduação do apelado foi cancelada sob a seguinte alegação:

“Conforme a cópia do Diploma da graduação a respectiva data de Conclusão do curso foi em 18/01/2018 e mediante as informações do mesmo foi identificado que o aluno teve seu ingresso de forma irregular sendo em 12/01/2018 na matrícula 2077094101”.

I – IMPOSSIBILIDADE DO CANCELAMENTO DA MATRICULA

É incontroverso que ao caso aplicam-se os preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor/apelado funciona como consumidor e a ré/apelante como fornecedora.

Também é incontroverso que a razão central da apelante para cancelar a matricula do aluno apelado, decorreu da não observância do requisito de ter concluído o curso de graduação antes do ingresso na especialização.

Todavia, referida exigência é essencial para que se proceda à matrícula na especialização, conforme dispõe o art. 44, inciso III, da Lei n. 9.394/96:

"Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;"

Dessa forma, a instituição de ensino apelante deveria ter demonstrado de forma explicita que informou o aluno/apelado sobre a impossibilidade da realização da matricula do curso de pós-graduação, sem a expedição previa do contrato do curso de graduação.

Entretanto, aceitou a inscrição do aluno/apelado, recebeu as mensalidades, recebeu a certidão de conclusão do curso de graduação.

Posteriormente, no final do primeiro semestre, recebeu o diploma do curso de graduação, só indeferindo a matricula do aluno, praticamente no ultimo dia de aula.

Em outras palavras, por meio da declaração de conclusão de curso que lhe foi entregue, e da informação que ela continha acerca da data de colação de grau do curso de graduação, a instituição de ensino já sabia previamente que o autor/apelado nunca iria dispor de um certificado de colação de grau com data anterior a data da matricula do curso de pós-graduação.

Assim, tratando-se de exigência insuperável, que impediria a conclusão e certificação do curso pelo aluno/apelado, competia à instituição de ensino apelante, desde o primeiro momento, indeferir a matrícula, sobretudo porque a questão da cronologia do tempo é, de fato, imutável.

Por não tê-lo, deferindo a matrícula do aluno/apelante e recebendo suas mensalidades, a instituição de ensino criou nele a legítima expectativa de que o documento seria suficiente para habilitá-lo a cursar as matérias e que, uma vez formalizada a conclusão de grau na data esperada, a documentação estaria integralmente regular.

Sobre o assunto, disciplina o art. 6o, inciso III, do CDC, que, dentre outros, são direitos básicos do consumidor:

"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."

Não é demais apontar que o ônus de referida prova era da instituição de ensino apelante, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido colaciono as seguintes jurisprudências:

Agravo Matrícula em pós-graduação depois da conclusão de curso superior, mas antes da colação de grau Possibilidade Certificado de colação que deveria ter sido exigido pela instituição de ensino no ato da matrícula Falta de cautela que acabou lhe favorecendo, pois atraiu o estudante Matrícula feita por conta e risco do estudante sem a certidão de colação Subsequente colação de grau (ocorrida poucos dias depois da matrícula) que convalidou a matrícula na pós-graduação Necessidade de se prestigiar a vontade de estudar e de se evitar que o estudante fiquem refém da burocracia Experiência que mostra que muitas vezes a colação de grau demora a acontecer por causa da agenda da instituição ou da empresa contratada para organizar o evento Manutenção da decisão que assegurou ao estudante a continuidade da pós-graduação Reversibilidade evidente, na medida em que se o estudante restar vencido, não receberá o segundo diploma Razoabilidade da multa arbitrada Agravo da instituição de ensino não provido Parte agravante vencida responsável pelas custas e honorários sucumbenciais equivalentes a 10% do valor da causa atualizado. (TJSP, RAI 0100031-67.2020.8.26.9042; RELATOR: ADRIANO RODRIGO PONCE DE OLIVEIRA; JULGADO EM 24/03/2021).

Ainda,

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO TENDO EM VISTA QUE A COLAÇÃO DE GRAU DO RECORRIDO SE DEU DIAS APÓS SUA MATRÍCULA. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONSIDERANDO REGULAR O INGRESSO DO AUTOR NA PÓS-GRADUAÇÃO. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR ACEITAR A MATRÍCULA SEM A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 44, III, DA LEI 9.394/96. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 266 DO STJ. IRRELEVÂNCIA DA COLAÇÃO DE GRAU TER OCORRIDO POUCOS DIAS APÓS A MATRÍCULA NA PÓS-GRADUAÇÃO, POSTO QUE, AO INÍCIO DAS AULAS O ALUNO JÁ PREENCHIA TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A GALGAR A ESPECIALIZAÇÃO PRETENDIDA. REPARO NA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.026, § 2o, CPC). RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP, RI No1004463-74.2020.8.26.0322, RELATOR: OCTAVIO SANTOS ANTUNES, JULGADO EM 23/08/2022).

II – DANO MORAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fonte da responsabilidade civil da instituição de ensino está na adoção de comportamento contrário à aceitação da matrícula, quando, de antemão, já sabia que o aluno/apelado não preenchia os requisitos para conclusão do curso.

Nesse sentido, a conduta da instituição de ensino ultrapassou o limiar do mero dissabor, apresentando-se como dano moral passível de indenização.

Reconhecido o dever de reparar o dano moral, a quantia deve ser fixada segundo as circunstâncias do caso concreto, sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, grau da ofensa, sua repercussão e as condições das partes.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS MATRÍCULA EM PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO INSTITUIÇÃO DE ENSINO REVELIA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DANO MORAL DANOS MATERIAIS Pretensão de reforma da r. sentença de procedência Descabimento Hipótese em que a instituição de ensino ré, revel, incorreu em violação à boa-fé objetiva, ao admitir a matrícula da autora em curso de pós-graduação sem que a discente apresentasse todos os requisitos necessários para tanto Impedimento de conclusão do curso pela instituição de ensino ré que foi comunicada apenas ao seu término Frustração da legítima expectativa da autora Inadimplemento absoluto pela prestação defeituosa dos serviços educacionais oferecidos Danos materiais e dano moral configurados Restituição integral dos valores pagos pelo curso Indenização por dano moral fixada em R$ 9.000,00 que se mostra razoável para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1017332-20.2018.8.26.0361; RELATOR (A): ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA; ÓRGÃO JULGADOR: 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE MOGI DAS CRUZES - 2a VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 03/06/2020; DATA DE REGISTRO: 03/06/2020).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor fixado na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser mantido.

III – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

Por fim, com relação a multo pelo descumprimento da ordem judicial, a instituição de ensino apelante aduz que foi intimada da ordem em 04/02/2019, e que se manifestou em 19/02/2019, informando o cumprimento da determinação, razão pela qual, não havendo por consequência em se falar em aplicação e arbitramento de multa.

Entretanto, analisando os autos, verifico que o Juiz de piso deferiu a tutela de urgência em 28/01/2019 (id. 180234433), determinando:

“que as requeridas permitam que aquele conclua o Curso de Especialização que estava matriculado – Direito Ambiental -, OBSTANDO A EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO/DIPLOMA para o final da solução da lide, devendo fornecerem, portanto, o acesso aos sistemas necessários para isso e as etapas seguintes pendentes no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de responderem por multa cominatória/astreinte fixada em R$. 50,00 (cinquenta reais) por dia para o caso de descumprimento, cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Em 19/02/2019, a instituição de ensino requerida/apelante, se manifestou nos autos afirmando ter cumprido com a liminar imposta (id. 180236155 - Pág. 1 PDF fl. 178), colacionando com prova o seguinte e-mail:

Em 02/04/2024 (id. 180236179), o requerente/apelado noticiou o descumprimento parcial da obrigação de fazer, eis que não houve a permissão para submetesse as avaliações presenciais, de que foi indevidamente tolhido pela instituição de ensino requerida/apelante quando do cancelamento da matricula, razão pela qual pugnou pela expedição de nova intimação, determinando o cumprimento integral da tutela liminar.

Em 10/04/2019, os autos foram conclusos, (PDF fl. 342, ID. 180236185), o Juiz de piso determinou a intimação das requeridas, através do advogado e via DJE, para, querendo, manifestarem sobre isso no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato seguinte, em 22/05/2024 (PDF fl. 356 ID. 180236194), o requerente/apelado se manifestou requerendo a majoração da multa diária pelo descumprimento da medida liminar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que devidamente intimada para fazer prova do cumprimento integral da determinação, permaneceram inertes.

Por fim, colacionou documento extraído do site da instituição de ensino requerida/apelante, demonstrando que realmente a obrigação de fazer foi cumprida parcialmente, já que houve a abertura do portal para encaminhamento do trabalho de conclusão de curso-TCC. Entretanto houve permissão para que o aluno pudesse/apelo pudesse se submeter às avaliações presenciais, embora já tenha cursado todas as disciplinas.

Em 26/10/2020 (PDF fl. 414 – id. 180236219), a parte autora/apelada colacionou e-mail encaminhado pela instituição de ensino apelante, informando sobre a disponibilização das provas, bem como fixando prazo máximo para entrega em 05/09/2020:

“Meu nome é Ana Carolina, faço parte da diretoria acadêmica de pós-graduação. Recebemos como cumprimento de obrigação de fazer, disponibilizar as provas das disciplinas (...). Após a realização das provas, por gentileza, nos enviar por e-mail, para que sejam corrigidas”.

Em 29/11/2019 (PDF fl. 416 - ID. 180236220), a parte autora/apelada noticiou que a empresa requerida final cumpriu a integralidade da decisão liminar, colacionando aos autos documentos boletim onde lhe foi conferida nota em todas as disciplinas.

Na sentença, o Juiz de Piso reduziu o valor da multa por descumprimento, afirmando que:

“a citação da devedora se deu no dia 5/2/2019, dessa forma, até a presente data transcorreram 479 (quatrocentos e setenta e nove) dias, sendo-lhe, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, entendo como proporcional e razoável a fixação no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Dessa forma, feita a devida analise dos autos, resta evidente que embora a obrigação de fazer tenha sido deferida em 28/01/2019, só foi efetivamente obedecida em 05/09/2020.

Assim, impossível exonerar a instituição de ensino apelante do pagamento, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024